Tribunal: CARF
Processo: 11080.721545/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721545/2012-79
ACÓRDÃO
2002-009.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS ILLAFONT CORONEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada. Nesse particular, o recurso não poderá ser
provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2008, decorrente das seguintes infrações, constatadas pela fiscalização:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721545/2012-79
2
1. Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 360,90, tendo como
fonte pagadora a empresa Centro de Estudos Abuchaim - CEA;
2. Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.592,29, por
não comprovar que a empresa atende às exigências de qualificação como
estabelecimento de ensino superior – Centro de Estudos José Barros Falcão;
3. Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.075,72, Unimed
Porto Alegre (R$ 8.075,72) e Maria Eugenia Vassalo de Burte (R$ 15.000,00)
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 22/12/2011.
O lançamento foi impugnado (fl. 02), em 07/02/2012, apenas em relação a dedução
indevida de despesas médicas com a profissional Maria Eugenia Vassalo de Burte (R$ 15.000,00) e
a impugnação foi considerada intempestiva, razão pela qual não houve sua apreciação (fl. 75).
O contribuinte foi cientificado da intempestividade de sua impugnação em
06/03/2012 (fl. 77).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 79 e 80), em 29/03/2012, em que se arguiu:
a) a impugnação foi considerada intempestiva e sequer foi apreciada;
b) o fato de ter sido apresentada impugnação após o decurso do prazo legal para o
seu oferecimento não impede que seja analisado o direito que abriga o
contribuinte sob pena de violação do contraditório e ampla defesa em processo
administrativo;
c) as despesas médicas com a pneumologista Maria Eugênia Vassalo de Burtet, se
originaram de despesas médicas do próprio contribuinte, conforme comprova a
declaração da aludida médica pneumologista, conforme documento anexado à
impugnação;
Consta dos autos que o Recorrente obteve vitória judicial no processo no 5071319-
14.2012.404.7100/RS para determinar a remessa de seus recursos administrativos ao então
Conselho de Contribuinte nos processos 11080-721.545/2012-79 e n. 11080.721546/2012-13,
informação essa prestada pela Procuradora Regional da Fazenda Nacional – Porto Alegre (fls. 126
a 143).
A decisão na Apelação Cível movida pelo contribuinte foi no seguinte sentido,
conforme segue sua ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
O processo administrativo fiscal deve ser observado em toda sua inteireza,
mediante a aplicação do art. 35 do Decreto n. 70.235, que obriga o
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721545/2012-79
3
encaminhamento do recurso voluntário interposto à segunda instância, mesmo
que perempto. Precedentes desta Turma
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sede recursal, o contribuinte alega que o fato de ter sido apresentada
impugnação após o decurso do prazo legal para o seu oferecimento não impede que seja
analisado o direito que abriga o contribuinte sob pena de violação do contraditório e ampla defesa
em processo administrativo.
De fato, não apresentada a impugnação no prazo legalmente previsto, ocorreu a
preclusão do direito de defesa da recorrente, não se instaurando a fase litigiosa do processo.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, o contribuinte concorda que a
impugnação apresentada foi intempestiva.
Não instaurada a fase litigiosa do processo, não há que se falar na possibilidade de
violação do contraditório e ampla defesa, princípios esses que devem ser perseguidos por meio
dos atos processuais em processo administrativo devidamente instaurado no prazo legal, o que
não ocorreu nos autos.
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Esse entendimento já está consolidado no âmbito deste CARF, vejamos:
Acórdão: 2301-011.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de: 8 de março de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. RECURSO
VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721545/2012-79
4
questionada. Não tendo sido questionada a tempestividade da impugnação, o
recurso não poderá ser conhecido.
Acórdão no 2302-003.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de: 04 de junho de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE. S
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa.
Acórdão no 2301-011.435 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de: 3 de setembro de 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM RECURSO. FASE LITIOGIOSA.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência. A
impugnação intempestiva não tem a aptidão para instaurar a fase litigiosa do
procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária Federal.
Acórdão no 2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de: 5 de dezembro de 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DAS DEMAIS QUESTÕES.
COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Uma vez
reconhecida a intempestividade da impugnação por meio da contagem do prazo
inicial comprovado pelo recebimento de Aviso de Recebimento Postal, restam
preclusas as demais alegações defensivas. Recurso indeferido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
na parte que questiona a intempestividade da impugnação e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 151
DF CARF MF
Original